Tribunal: TJPA
Processo: 0818958-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818958-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818958-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS:
JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL C/C RETIRADA DE IMOVEL DE LEILÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO INTEGRAL PELA INSTITUIÇÃO CREDORA DO VALOR DO BEM IMÓVEL, CUSTEIO DECORRENTES DE EVENTUAL DESPEJO DA FAMÍLIA RESIDENTE NO APARTAMENTO E PROVIDÊNCIAS PARA SUA HOSPEDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Art. 26 da Lei
9.514/97. A
sequência legal dos atos condiz à seguinte ordem de desencadeamento: (i) o preço do bem é quitado com recursos antecipados pelo credor; (ii) a propriedade é adquirida pelo comprador com os recursos financeiros repassados pelo credor; (iii) ato contínuo, a propriedade fiduciária é transmitida ao credor em garantia de pagamento pelo financiamento.

2.

A priori, cabe ao credor fiduciário receber e ao devedor fiduciante cabe pagar o valor antecipado acrescido dos juros pactuados, excetuados os casos em que se verifique particularidades jurídicas que apontem em sentido contrário, o que, haveria que ser norteado por ampla dilação probatória.

3.

Não havendo,
na atual fase processual esclarecimento acerca de qualquer meandro que autorize o pagamento integral pelo agravante, credor fiduciário, para reaver a propriedade fiduciária, deve ser observado o estrito termo previsto na legislação atinente e orientação jurisprudencial.

4.

Com relação à providência relativa à hospedagem a ser providenciada pelo agravante aos familiares que residem no imóvel, bem como as despesas de transporte e armazenamento dos móveis e utensílios, observa-se que decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos suficientes para evidenciar a motivação jurídica das razões de decidir do julgador.

5.

Precisamente, com relação à multa, em caso de descumprimento das determinações postas na decisão agravada, esta tem por finalidade forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação. Entretanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra o fumus boni iuris, conforme exposto nas linhas anteriores

6.

Recurso conhecido e provido
para tornar sem efeito a decisão agravada prolatada pelo juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, devendo, no mais, o feito seguir regular tramitação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, ____/____/_____.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818958-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS:
JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL C/C RETIRADA DE IMOVEL DE LEILÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE
(Proc. nº
0809747-87.2022.8.14.0006
), tendo ora agravado
JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS
.

A parte dispositiva
da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Assim sendo, DETERMINO que o banco Réu deposite, em até cinco (5) dias, o valor total, sem qualquer descontos, seja com leiloeiro, despesas de pregão, despesas de qualquer ordem, enfim, o valor total pelo qual o imóvel fora arrematado, comprovando, tanto o valor arrematado, como o depósito, nestes autos, sob pena de multa que arbitro em vinte mil reais (R$ 20.000,00) por dia de atraso no cumprimento da decisão, estipulando o máximo de duzentos mil reais (R$ 200.000,00) de multa, sem prejuízo de imediato bloqueio eletrônico do valor da multa e imediata transferência para conta judicial e posteriormente repasse ao autor.

Determino, também, que, caso o autor venha a ser despejado ou tenha em seu desfavor ordem de desocupação, cumprirá ao banco réu providenciar a hospedagem do autor e os familiares que residirem no imóvel objeto do litígio, bem como deverá arcar com as despesas de transporte e armazenamento dos móveis e utensílios do autor que guarnecem o imóvel.”

Inconformado, o requerente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID - 11900051).

Alega que, não pode o agravante, credor fiduciário, ser compelido a depositar nos autos o valor total que o imóvel fora arrematado, bem como, no caso do agravado ser despejado, a providenciar a hospedagem do requerido e os familiares que residirem no imóvel objeto de litígio, arcando com as despesas de transporte e armazenamento dos móveis e utensílios do autor que guarnecem o imóvel.

Aduz que, a decisão agravada deve ser revogada, no entanto, caso não seja esse o entendimento, o valor da multa deverá ser afastado ou no mínimo reduzido, adequando-se ao patamar condizente com a obrigação, considerando que o valor da multa cominatória não faz coisa julgada, podendo, portanto, ser revisto ou ser excluída a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez prevista no art. 884 do C.C., que veda o enriquecimento sem causa.

Por fim, requer que, o presente recurso seja recebido na modalidade de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo e, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por dependência.

Recebida a demanda, em primeira análise, foi indeferido o efeito suspensivo (ID nº 11945928).

Consta no ID nº 12121972 a interposição de agravo interno em face da decisão monocrática desta relatoria devidamente contrarrazoado no id nº 12748035.

Foi vinculada ao ID nº 12754424 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento encontra-se instruído, julgo prejudicado o agravo interno, eis que as razões de ambos os recursos se confundem.

Passo à análise do recurso de agravo de instrumento.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que, a lei de regência do caso, qual seja, 9.514/97, prevê, em seu art. 26 que uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, o devedor fiduciante só pode reaver o bem se pagar integralmente o valor da dívida, acrescido dos encargos legais e contratuais, senão veja-se:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Corroborando a disposição normativa, a jurisprudência do STJ assim estabelece:

"(...) Alienação fiduciária de bem imóvel. Alegada violação do art. 53, do CDC. Restituição dos valores pagos. Prevalência das regras contidas no art. 27, §§4º, 5º e 6º, da lei 9.514/97 (...)" (STJ, 4ª Turma, AgRg no Agravo de Instrumento nº 932.750-SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 10.12.2007).

No REsp 1.867.209-SP, constou que:

"O art. 26 da lei 9514/97 é aplicado quando o fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o que não é o caso dos autos conforme relatado na decisão ora recorrida, verbis: 'A fórmula do artigo 26 diz respeito à inadimplência do fiduciante, que, caso se converta em mora, irá redundar na solução do artigo 27, com a promoção do leilão público para alienação do imóvel. Na hipótese, a situação de fato é outra. Os autores não têm a inadimplência juridicamente definida e não foram constituídos em mora'. (fl. 251) Alterar a situação fática firmada nas instâncias ordinárias é inviável, em razão da Súmula 7/STJ". (STJ, 4ª Turma, AgReg no Ag 550820-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.03.2011, v.u.).

Note-se, que a sequência legal dos atos condiz à seguinte ordem de desencadeamento: (i) o preço do bem é quitado com recursos antecipados pelo credor; (ii) a propriedade é adquirida pelo comprador com os recursos financeiros repassados pelo credor; (iii) ato contínuo, a propriedade fiduciária é transmitida ao credor em garantia de pagamento pelo financiamento.

Nessa senda, a priori, cabe ao credor fiduciário receber e ao devedor fiduciante cabe pagar o valor antecipado acrescido dos juros pactuados, excetuados os casos em que se verifique particularidades jurídicas que apontem em sentido contrário, o que, haveria que ser norteado por ampla dilação probatória.

Dessa feita, não havendo,
na atual fase processual esclarecimento acerca de qualquer meandro que autorize o pagamento integral pelo agravante, credor fiduciário, para reaver a propriedade fiduciária, deve ser observado o estrito termo previsto na legislação atinente e orientação jurisprudencial.

Com relação à providência relativa à hospedagem a ser providenciada pelo agravante aos familiares que residem no imóvel, bem como as despesas de transporte e armazenamento dos móveis e utensílios, observa-se que decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos suficientes para evidenciar a motivação jurídica das razões de decidir do julgador.

Precisamente, com relação à multa, em caso de descumprimento das determinações postas na decisão agravada, esta tem por finalidade forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação. Entretanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra o fumus boni iuris, conforme exposto nas linhas anteriores.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se desacerto na decisão agravada, sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e DOU-LHE Provimento, para tornar sem efeito a decisão agravada prolatada pelo juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, devendo, no mais, o feito seguir regular tramitação.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/08/2023